Tribunal: STF
Processo: ARE 771327
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.